Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0711267-82.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA Agravado: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA contra a r. decisão (ID 226662389, feito originário) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719001-39.2020.8.07.0007, iniciado por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, manteve a indisponibilidade do imóvel da agravante no sistema CNIB, nos seguintes termos: (...) Defiro o pedido do credor. Expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora do valor depositado nos autos de id. 224300931, acrescido de juros e correção, se houver, com transferência para a conta informada na petição de id. 225633525. Quanto à alegação da ré de desconstituição da penhora do imóvel, conforme já decidido no id. 171947370, o imóvel não foi penhorado. No caso, foi deferida a pesquisa no sistema CNIB e, por essa razão, foi lançada a restrição indisponibilidade. Desse modo, ante a ausência de fatos novos, mantenho a restrição, uma vez que o valor do débito é mais de 100 mil e ainda não quitado, pois somente agora se iniciaram os depósitos do órgão empregador. Portanto, aguardem-se os demais depósitos realizados pelo órgão empregador. (grifo nosso). Nas razões recursais (ID 70112853), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) a constrição do imóvel configura excesso de penhora, porquanto, para quitação do débito, estão em curso dois bloqueios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o salário da FUNCEF e da aposentadoria da devedora, devendo ser protegidos os direitos mínimos do executado, a fim de garantir a suficiência econômica e sua dignidade; (ii) o imóvel da executada é impenhorável, não podendo responder por qualquer débito, já que a dívida perseguida no presente feito não está relacionada as hipóteses excepcionais de penhorabilidade estabelecida no artigo 3o da Lei 8.099/1990, demonstrando a declaração de imposto de renda, bem como a certidão do cartório a existência apenas do presente imóvel. Com tais argumentos, requer a suspensão da execução até o julgamento do recurso. No mérito, a desconstituição do registro do imóvel, bem como o reconhecimento do excesso de penhora, porquanto as duas rendas bloqueadas seriam suficientes para a quitação da dívida. Recolhido o preparo recursal (ID 70112855). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Apesar dos argumentos invocados, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na espécie, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0729976-39.2023.8.07.0000, esta Turma já se manifestou pela não comprovação dos requisitos para caracterização do imóvel situado na QNG 21, Casa 37, Taguatinga/DF, de propriedade da agravante, como bem de família, sobretudo porque a devedora, oportunamente, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem efetivamente estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. LEI 8.009/1990. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não comprovados os requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família, impõe-se a manutenção da penhora realizada sobre o bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1771515, 0729976-39.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) Aliás, sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. De outra parte, como bem destacou o d. juízo, descabe falar em excesso de execução, porquanto, além de o imóvel em discussão sequer ter sido penhorado, como faz crer a agravante, no caso, somente foi deferida a medida cautelar de indisponibilidade do bem na base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em razão do elevado montante da dívida (mais de R$ 100.000,00) pelo menos até sua efetiva quitação, que ocorre de maneira gradativa por constrição salarial deferida nos autos. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.